Tribunal: CARF
Processo: 13896.003049/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALINE CARDOSO DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.003049/2010-17
RESOLUÇÃO
3202-000.423 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAXPAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, em converter o julgamento
do recurso voluntário em diligência, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Aline Cardoso de Faria
(Relatora), Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da
Cunha, Wagner Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO

Trata o presente de pedido de Declaração de Compensação (Dcomp) em formulário,
relativos ao 2o, 3o e 4o trimestres de 2009, apurado através de crédito tributário de Contribuição para
Fl. 1193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.423 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.003049/2010-17
2
o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) retida na fonte pela Recorrente MAXPAR
SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:

(...)

2. Como resultado da apreciação da declaração, foi expedido o despacho decisório às fls.
470 a 477, que decidiu por não reconhecer o direito creditório e, por conseguinte, não
homologar as compensações declaradas. O teor do referido despacho está resumido a
seguir:

2.1. Às fls. 5 a 9 (numeração do processo digitalizado), o contribuinte detalhou as retenções
efetuadas por diversas fontes pagadoras, abrangendo os meses de janeiro a novembro de
2009. Confrontando tais montantes com as Declarações de Imposto de Renda Retido na
Fonte (Dirfs) enviadas pelas fontes pagadoras, elaborou-se a tabela abaixo:

Fl. 1194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.423 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.003049/2010-17
3

2.2. As fontes pagadoras usaram os códigos de receita 5952 e 5960 para as retenções. O
primeiro abrange a CSLL, a Cofins e o PIS, em alíquota total de R$ 4,65%, correspondendo
a Cofins a 3%. O segundo código abrange apenas Cofins à alíquota de 3%. Do confronte
entre o que foi apresentado pelo contribuinte e as Dirfs , restou confirmada a retenção total
de Cofins de R$ 1.477.706,02;

2.3. A fim de verificar a submissão do respectivo rendimento à tributação pela Cofins,
passou-se à análise dos Dacons entregues para o período. Confrontou-se a linha 05 –
“Receita de prestação de serviços – mercado interno”, da Ficha 06A da DIPJ/2010, com a
“Receita da venda de bens e serviços” declarada nos Dacons, por trimestre:

Fl. 1195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.423 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.003049/2010-17
4

2.4. A partir dos valores da prestação de serviços declarados nos Dacons, o sujeito passivo
calcula a Cofins (alíquota 7,6%). Então, deduz os créditos apurados, e, após, as retenções
listadas na Ficha 30 do Dacon, que está em conformidade com o disposto na IN RFB no
900/2008, em seu art. 12, §§1o, 2o e 3o (vigente à época);

2.5. Da análise da Ficha 30 dos Dacons, constata-se que o interessado utiliza a totalidade
das retenções na fonte objeto da Dcomp para dedução da Cofins a pagar. Com isso,
conclui-se que o mesmo tenta utilizar o crédito proveniente das retenções em duplicidade,
primeiro na dedução da Cofins a pagar e, depois, através da Dcomp.

3. Cientificado da decisão por via postal em 03/02/2014, conforme fl. 478, em 28/02/2014 o
contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade às fls. 480 a 491, instruída com
os documentos às fls. 492 a 709, onde argumenta, em síntese, o que segue:

3.1. Preliminar de nulidade - importante frisar que não houve qualquer análise contábil por
parte da autoridade fiscal para chegar à conclusão descrita, pois limitou-se a dizer que o
impugnante utilizou a totalidade de seus créditos, sem demonstrar a ocorrência de tal
situação. Também não houve intimação para apresentar outros documentos fiscais. Deveria
ter sido notificado pela autoridade fiscal para retificar as informações constantes no Dacon
e na Dcomp, já que se concluiu por não reconhecer o direito creditório. Houve desrespeito
ao princípio da busca da verdade material. Além disso, a falta de fundamentação quanto à
conclusão que chegou o agente fiscal desrespeita o princípio da ampla defesa, pois não há
como saber qual o cálculo que foi efetuado para chegar à conclusão de utilização de
créditos em duplicidade, ou seja, não se tem como saber com exatidão os motivos para a
imputação. Em vista disso, o despacho decisório deve ser declarado nulo;

3.2. Mérito –

3.2.1. Antes de iniciar a análise do mérito, informa que procedeu à retificação dos Dacon de
janeiro a dezembro de 2009 em 21/02/2014, por haver inconsistências na apuração contábil,
em especial nas fichas 13A, 14, 15B, 23A, 24 e 25B;

3.2.2. Apesar de a autoridade fiscal ter explicado corretamente o procedimento colacionado
na IN RFB no 900, de 2008, art. 12, não houve a efetiva apuração dos débitos e créditos da
Cofins para que fosse possível chegar à conclusão de não haver excesso de retenção;

3.2.3. A autoridade fiscal deveria ter adotado o seguinte procedimento para determinar o
direito creditório:

3.2.3.1. A) Verificar os débitos de Cofins devidos em cada mês – foi constatado no
despacho decisório que o contribuinte submeteu corretamente os respectivos rendimentos à
tributação da Cofins na alíquota de 7,6%, sendo feito um confronto dos valores de receita
declarados na ficha 06A da DIPJ com os valores informados nos Dacons, encontrando os
seguintes montantes:

Fl. 1196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.423 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.003049/2010-17
5

3.2.3.2. Inexiste a diferença de R$ 3,00 apontada no quadro acima elaborado pelo agente
fiscal, quando se soma os valores das linhas 01 das Fichas 07A e 17A dos Dacons
referentes aos meses de janeiro a março de 2009. Apesar do pequeno equívoco de soma, o
agente fiscal não contestou os débitos das contribuições apurados na linha 03 da Ficha 17A
dos Dacons:

3.2.3.3. B) Verificar os créditos fiscais de Cofins apurados em cada mês, a serem deduzidos
dos débitos dessas contribuições, informado na linha 24 da Ficha 16A dos Dacons:

3.2.3.4. C) Apurar as contribuições a pagar em cada mês, no conceito do §2o do art. 12 da
IN RFB no 900, de 2008, correspondente aos valores dos débitos diminuídos dos créditos
fiscais acima detalhado. Até aí a autoridade fiscal entendeu que a empresa apurou
corretamente os valores das contribuições a pagar:

Fl. 1197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.423 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.003049/2010-17
6

3.2.3.5. D) Verificar a ocorrência de retenções de Cofins. O agente fiscal recorreu à análise
da Ficha 30 dos Dacons, e pode constatar que lá estavam demonstradas as retenções objeto
da Dcomp. O detalhamento dos valores das retenções de Cofins realizadas pelas fontes
pagadoras são os seguintes:

3.2.3.6. É neste ponto que manifesta sua inconformidade com a análise do agente fiscal.
Deveria a autoridade fiscal ter verificado que os valores das retenções são superiores aos
valores apurados das contribuições a pagar (débitos diminuídos de créditos).

3.2.3.7. Ademais, em virtude das retificações levadas a efeito nos Dacons em 21/02/2014,
onde foi corrigida a seguinte inconsistência: ao preencher a Ficha 25B dos Dacon, na linha
09, deveria ter sido informada a totalidade dos créditos vinculados às receitas tributadas no
mercado interno e, sobrando saldo de contribuinte a pagar, o mesmo deveria ser deduzido
das retenções, o que deixaria evidente o excesso de retenção, já que estas superam as
contribuinte devidas informadas na linha 17 da Ficha 25B( Dacon retificadora);

3.2.3.8. Contudo, como a autoridade fiscal fez uma análise limitada apenas dos Dacons e,
nas originais, por equivoco, o contribuinte informou parcialmente os créditos fiscais na
linha 09 da Ficha 25B, passando a informar a totalidade das retenções na linha 20 da
mesma Ficha, ela não visualizou o excesso;

3.2.3.9. Para não ter seu direito à compensação violado, entendeu por bem retificar os
Dacons a fim de adequá-los à apuração do art. 12 da IN RFB no 900c de 2008, para que a
Ficha 25B passe a apresentar o resumo da apuração conforme a norma;

3.2.3.10. E) Confrontar o montante das retenções de cada mês com o valor da contribuição
a pagar no mesmo mês, concluindo se há crédito restituível, conforme abaixo (com base
nos Dacons retificadores):

Fl. 1198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.423 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.003049/2010-17
7

3.2.3.11. O detalhamento acima demonstra que a empresa possui efetivamente créditos pelo
excesso de retenções que totalizam R$ 1.070.656,97 (não considerada ainda a Selic).

4. Ao fim, o contribuinte protesta provar o alegado por todos os meios admitidos em
direito, em especial prova documental, com a posterior juntada de novos documentos que
se façam necessários.

5. É o relatório.

Em decisão por unanimidade, a 4a TURMA/DRJREC votou para JULGAR
PROCEDENTE EM PARTE A MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE, mantendo em parte
o crédito tributário em litígio, em acórdão assim ementado:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO

Ano-calendário: 2009

CRÉDITO DE COFINS RETIDA NA FONTE.
Devido reconhecer o direito creditório correspondente às retenções na fonte de Cofins que
excedam o montante utilizado na dedução da contribuição apurada.

NULIDADE DE DESPACHO DECISÓRIO. MOTIVAÇÃO PRESENTE. NÃO
CABIMENTO.
Não há que se falar em nulidade do despacho decisório quando presente a motivação.

Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte

Direito Creditório Reconhecido em Parte.
Fl. 1199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.423 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.003049/2010-17
8
Cientificada, a recorrente repisou os argumentos contidos na impugnação,
requerendo que se reforme a decisão da Delegacia de Julgamento, em recurso voluntário, portado da
seguinte estrutura:

I. A TEMPESTIVIDADE

II. OS FATOS

III. PRELIMINARES

III.1 A NULIDADE DO R. DESPACHO DECISÓRIO – Ausência de devida análise das
DACONS e dos documentos contábeis

III.2 A NULIDADE DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO – A impossibilidade de inovação
dos fundamentos jurídicos do r. Despacho Decisório

IV. MÉRITO: A REFORMA INTEGRAL DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO

V. A NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO PROCESSO EM DILIGÊNCIA

VI. A CONCLUSÃO E O PEDIDO

Por fim, pede o que se segue:

65. Diante disso, a Recorrente pleiteia seja dado INTEGRAL PROVIMENTO ao presente
Recurso Voluntário, para o fim de que seja reconhecida a nulidade do r. Despacho
Decisório, determinando-se seja proferido novo despacho pelas DD. Autoridades Fiscais
mediante a análise da documentação apresentada pela Recorrente, especialmente as
DACON retificadoras.

66. Caso assim não entendam V.Sas. que seja dado PARCIAL PROVIMENTO ao presente
Recurso Voluntário, a fim de se reconhecer a nulidade do V. Acórdão recorrido, haja vista
que esse inovou os fundamentos do Despacho Decisório, determinando-se seja proferido
novo Acórdão que se restrinja a analisar a adequação do r. despacho decisório à luz dos
fundamentos por este trazidos.

67. Ainda que assim não entendem V.Sas., quanto ao mérito, que seja dado PARCIAL
PROVIMENTO ao presente Recurso Voluntário, a fim de que seja reformado o V. Acórdão
recorrido, com o consequente afastamento da glosa e confirmação da extensão do seu
direito creditório.

68. A fim de confirmar o seu direito creditório, a Recorrente requer seja determinada a
conversão do presente processo em diligência, a fim de que as DD. Autoridades Fiscais
confirmem a adequação da apuração da COFINS do ano calendário de 2009, o que deve ser
feito tanto com base nos registros contábeis do período, como também mediante a análise
das DACON retificadoras e outros documentos auxiliares.

69. Por fim, a Recorrente protesta e reitera seu pedido para provar o alegado por todos os
meios de prova em Direito admitidos, sem exceção de quaisquer, notadamente e se
necessário, com a conversão do feito em diligência, bem como para a juntada posterior de
documentos que possam se fazer necessários, nos termos do artigo 16, § 4o, alínea “a” do
Decreto no 70.235/1972 e do princípio da verdade material que orienta o processo
administrativo fiscal.
Fl. 1200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.423 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.003049/2010-17
9

É o relatório.

VOTO
Conselheira Aline Cardoso de Faria, Relatora.

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.

Preliminares

A Recorrente pugna pela nulidade do Despacho Decisório por ausência de devida
análise das DACONS e dos documentos contábeis, alega ainda, desrespeito ao princípio da busca
pela verdade material, nos termos do artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988 (“CF/88”) e
artigo 2o da Lei Federal no 9.784/1999. Somado a isso, alega que o Despacho decisório carece da
devida fundamentação em desrespeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa, positivados
no artigo 5o, inciso LV da CF/1988.
Em segundo momento, a Recorrente sustenta a nulidade do Acórdão recorrido face a
impossibilidade de inovação dos fundamentos jurídicos contidos no Despacho Decisório, vez que,
em seu entendimento no Acórdão recorrido fora realizada a retificação da apuração objeto do
Despacho Decisório.
Nada obstante, destaco que in casu, a metodologia utilizada pela autoridade
administrativa para verificar a efetiva apuração dos débitos e créditos da Cofins está em acordo com
o art. 12, da IN RFB no 900, de 2008. Com efeito, tanto em sede recursal realizada pela DRJ, quanto
em sede de Recurso Voluntário, este fato é destacado pela fiscalização e Recorrente, sendo,
portanto, incontroverso.
Isto posto, não subsiste prejuízo à Recorrente pois não há mudança de critério
jurídico. Dito de outro modo, não se observa uma inovação de critério jurídico, mas somente uma
análise dos documentos comprobatórios do crédito pleiteado apresentados pela própria Recorrente
em sede recursal. Com efeito, a controvérsia pode ser resolvida a partir dos elementos já
entranhados aos autos, portanto, não vislumbro preterição do direito de defesa, tampouco violação
ao art. 59, II do Decreto no 70.235/72.
Em síntese, não houve uma mudança no critério jurídico do despacho decisório, na
medida em que o exame do crédito requerido pela Recorrente está amparado em metodologia hígida
para apurar os débitos e créditos da Cofins, qual seja, art. 12, da IN RFB no 900, de 2008.
Fl. 1201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.423 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.003049/2010-17
10

No que tange ao argumento de ausência de intimação prévia para apresentar
documentos adicionais aos que instruíram a declaração de compensação, é consabido que tal
providência, por força do art. 76 da IN RFB no 1.300, de 2012, vigente quando da apreciação da
declaração, é ato complementar, mas não impositivo, a critério da análise fiscal.
Também não se observa cerceamento ao seu direito de defesa, na medida em que a
Recorrente, ao apresentar o seu Recurso Voluntário, o teve garantido.
Pelo exposto, rejeito as preliminares de nulidade do acórdão recorrido.

Do Mérito

Após o não reconhecimento pela autoridade fiscal do direito creditório, a Recorrente
admitiu que preencheu com erro a Dacon utilizada na análise pela autoridade fiscal e procedeu a
devida retificação. Considerando os dados retificados, a Recorrente elaborou planilha para
demonstrar que os valores retidos na fonte são passíveis de serem restituídos/compensados nos
termos do art. 12 da IN RFB no 900, de 2008.
Em sede recursal, com base nos Dacons anteriores à retificação, e comparando-o
com a planilha elaborada pelo contribuinte, verifica-se que a alteração efetuada nos Dacons
retificadores refere-se aos montantes dos créditos de Cofins apurados no mês e os acumulados de
períodos anteriores que foram utilizados para deduzir os valores das contribuições apuradas em
cada mês. De modo que nos Dacons anteriores o contribuinte optou por não utilizar integralmente
os créditos apurados em cada mês (exceção feita ao mês de abril, onde também usou parcela do
saldo acumulado), restando saldos de contribuição a pagar dos quais foram deduzidas as retenções.
Já nos Dacons retificadores, o contribuinte utilizou integralmente os créditos
apurados em cada mês e, para alguns meses (janeiro a abril), também parte do saldo de períodos
anteriores, o que acarretou ausência de Cofins apurada e, por conseguinte, gerou sobra de Cofins
retida. (Vide fls. 724).
Ocorre que, segundo entendimento da autoridade administrativa, a retificação dos
Dacons foi feita quando o contribuinte não estava mais amparado pela espontaneidade, consoante
disposição do §1o do art. 33 do Decreto no 7.574, de 2011, cuja base legal é o art. 7o Decreto no
70.235, de 1972 (recepcionado pela CF/88 como lei).
Considerando a possibilidade de análise do aludido equívoco e, por conseguinte, da
retificação, em observância ao princípio da verdade material, a autoridade administrativa destaca
que a comprovação do erro de preenchimento é ônus do contribuinte, em cumprimento ao disposto
Fl. 1202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.423 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.003049/2010-17
11
no art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, com redação da Lei no 8.748, de 1993, que
exige a instrução da contestação com as provas documentais das alegações apresentadas.
Desse modo, que não tendo o contribuinte carreado aos autos comprovação do
cometimento do erro, tal como os livros contábeis que demonstrassem a utilização dos créditos
conforme os Dacons retificadores, foram considerados devidos os valores presentes nos Dacons
anteriormente transmitidos.
Lado outro, a Recorrente pugna pela análise das Dacons retificadoras com base no
princípio da verdade material. Para tanto, apresenta os seguintes documentos relativos aos meses de
janeiro a dezembro de 2009: (i) os extratos bancários; (ii) as Notas Fiscais emitidas; e (iii) o
demonstrativo de recebimento líquido das Notas Fiscais para comprovar a integralidade dos valores
de COFINS declarados efetivamente foi retida pelos tomadores dos serviços (docs. nos 01 a 12). A
título de exemplificação:

Fl. 1203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.423 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.003049/2010-17
12

Com efeito, cabe ao contribuinte o ônus de provar a existência e a qualidade do seu
direito creditório, sendo certo, que o princípio da verdade material implica a flexibilização do
procedimento probante. No caso em tela, observo que há indício comprobatório do direito pleiteado
Fl. 1204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.423 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.003049/2010-17
13
pela Recorrente consubstanciado na apresentação de documentos de lavra de terceiros, tais como
extratos bancários juntamente com notas fiscais.
A juntada de documentos após ao prazo de manifestação de inconformidade está
autorizada pelo art. 16, §4o, do Decreto no 70.235, de 1972, o qual estabelece hipóteses em que pode
ser adotada. Nesse sentido, observo que os documentos apresentados carecem de análise mais
apurada a fim de acautelar a legitimidade do direito creditório pleiteado.
Assim, ante ao exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência com
fundamento nos artigos 16, inciso IV, do Decreto no 70.235/1972 e artigo 38 da Lei no 9.784/1999 e
ainda conforme os artigos 18, inciso I e 58, § 9o do Regimento Interno desse E. CARF (“RICARF”)
para que seja examinada a apuração da COFINS do ano calendário de 2009 com base nos registros
contábeis do período, como também mediante a análise das DACON retificadoras e outros
documentos auxiliares (notas fiscais, extratos bancários e demonstrativos).

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, deve ser convertido o julgamento do recurso voluntário em
diligência para que a Unidade de Origem:

a) realize uma reapuração das contribuições considerando as Dacons retificadoras
acompanhadas dos respectivos documentos comprobatórios em observância ao princípio da verdade
material.

Deve ser elaborado relatório da análise e da reapuração efetivadas. Deve ser dada
ciência do relatório à Recorrente, concedendo-lhe prazo para manifestação.

Após, os autos devem retornar a este colegiado para julgamento.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria
Fl. 1205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.423 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.003049/2010-17
14

Fl. 1206
DF CARF MF
Original